Tribunal: STF
Processo: Rcl 74869
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição 7159/2025 (eDOC.30)



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática em que julguei procedente, em menor extensão, a reclamação (eDOC.25 e eDOC.42). 



    No pedido de reconsideração o reclamante alega que “a autoridade reclamada continua descumprindo a ordem desta Corte, estendendo de modo arbitrário a privação de liberdade e inviabilizando a defesa técnica” e postula “a declaração da nulidade da prisão preventiva do reclamante ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos reiterados descumprimentos das decisões do TJMA e deste STF de fornecer o acesso aos autos, tendo em vista que a defesa está impossibilitada de conhecer os elementos que ensejaram a prisão preventiva do reclamante.”



     



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    (…)”



    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”



    Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 



    Ademais, à vista da resposta a pedido de informações, a apontada autoridade reclamada informou que ainda existem diligências pendentes no apenso cuja habilitação foi postulada, o que, na linha da consolidada jurisprudência autoriza o indeferimento temporário da documentação solicitada. 



    Ou seja, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional em andamento, mas franqueou-se acesso aos autos nº 0800128-66.2024.8.10.0074 e nº 0802486-04.2024.8.10.0074, nos quais podem ser acessadas as diligências já finalizadas, inclusive a decisão que manteve a prisão imposta ao reclamante. 



    Nesse cenário, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada desrespeita o comando da súmula vinculante, ou descumpre a decisão monocrática anteriormente proferida. 



    Isso posto, nada há a prover.



    Tendo em vista a inequívoca ciência da decisão que se busca a reconsideração, certifique-se o trânsito em julgado e após baixe-se ao arquivo. 



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente